Tribunal: TJSP
Processo: 0011083-28.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Sentença absolutória - Recurso ministerial objetivando a condenação do réu, nos termos da denúncia – Admissibilidade – Materialidade e autoria suficiente demonstradas – Acusado que não teve a cautela necessária e foi imprudente ao parar em canteiro central, deixando parte do ônibus que conduzia obstruindo o tráfego em via

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Sentença absolutória - Recurso ministerial objetivando a condenação do réu, nos termos da denúncia – Admissibilidade – Materialidade e autoria suficiente demonstradas – Acusado que não teve a cautela necessária e foi imprudente ao parar em canteiro central, deixando parte do ônibus que conduzia obstruindo o tráfego em via pública, causando a colisão de uma motocicleta que trafegava pela via preferencial - Irrelevante a circunstância de a vítima estar embriagada, pois o nosso sistema penal não contempla a compensação de culpa - Imperiosa a condenação – Pena eleita no mínimo previsto do tipo penal vulnerado e substituída por duas restritivas de direitos – Regime aberto que se erige como o mais adequado, em caso de conversão, a teor dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, ambos do Código Penal. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011083-28.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ
OSCAR DE MOURA NETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do Ministério
Público para: (i) condenar José Oscar de Moura Neto, por infração ao artigo 302,
caput, e parágrafo 1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de suspensão da habilitação para dirigir; e (ii) substituir a pena privativa
de liberdade deste delito por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0011083-28.2015.8.26.0506
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOSÉ OSCAR DE MOURA NETO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 31.141
EMENTA: Apelação criminal – Homicídio culposo na
direção
de
veículo
automotor
–
Sentença
absolutória - Recurso ministerial objetivando a
condenação do réu, nos termos da denúncia –
Admissibilidade – Materialidade e autoria suficiente
demonstradas – Acusado que não teve a cautela
necessária e foi imprudente ao parar em canteiro
central, deixando parte do ônibus que conduzia
obstruindo o tráfego em via pública, causando a
colisão de uma motocicleta que trafegava pela via
preferencial - Irrelevante a circunstância de a
vítima estar embriagada, pois o nosso sistema
penal não contempla a compensação de culpa -
Imperiosa a condenação – Pena eleita no mínimo
previsto do tipo penal vulnerado e substituída por
duas restritivas de direitos – Regime aberto que se
erige como o mais adequado, em caso de
conversão, a teor dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59,
ambos do Código Penal. Recurso provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que José Oscar de Moura Neto foi absolvido da prática
do crime previsto no artigo 302, caput, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei no
9.503/97, com fulcro nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
O
Ministério
Público
recorre
buscando
a
reforma da r. sentença, sob a alegação de que há elementos suficientes
da materialidade e autoria delitiva, pugnando, assim, pelo decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
3
condenatório.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Com efeito, o apelado foi denunciado pelo
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, porque, no
dia 14 de março de 2015, por volta das 19 horas, na Avenida Luzitana,
altura do no 1000, esquina com a Rua Renato Barilari, no exercício de
sua profissão e conduzindo o veículo automotor de transporte de
passageiros da marca Mercedes Benz, placas QUE-2987, praticou
homicídio culposo na direção do mencionado ônibus, ocasionando a
morte de Júlio Bertolato.
Segundo o apurado, o ofendido trafegava
regularmente pela Avenida Luzitana, sentido bairro-centro, pilotando sua
motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 Fan, ano/modelo 2007, de
cor preta, placa DYL-6944.
Ocorre que, pouco antes de atravessar a Rua
Renato Barilari, Júlio foi surpreendido pelo denunciado, o qual, na
condução do ônibus de propriedade da empresa “Rápido D'Oeste Ltda”, e
dirigindo sem a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito, interceptou sua trajetória, uma vez que o acusado resolveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
4
cruzar a avenida em momento inoportuno, deixando a parte traseira do
coletivo justamente sobre a pista por onde trafegava o ofendido, que
acabou colidindo contra o referido veículo.
Devido ao acidente provocado pelo denunciado,
Júlio sofreu múltiplos ferimentos e várias escoriações por todo o corpo,
permanecendo caído na via pública até a chegada do resgate, acionado
pelo próprio imputado, que aguardou no local.
Embora socorrido, Júlio acabou falecendo, na
mesma data, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em decorrência de
“hemorragia aguda por traumatismo toraco abdominal”.
Pois
bem.
A
materialidade
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência
(fls. 5/7), senão também e especialmente pelos laudos de exame
necroscópico (fls. 16/18) e do local do acidente (fls. 58/60).
Da mesma maneira, restou inconteste que
quem conduzia o veículo que interceptou a trajetória da vítima, era
mesmo o apelado.
Na delegacia, José Oscar disse que exerce a
função de motorista na empesa “Rápido D'Oeste” e, na data dos fatos,
conduzia o ônibus envolvido no acidente, pela Rua Renato Barilari
quando, no cruzamento com a Avenida Luzitana, ao efetuar a travessia
com o intuito de continuar na mesma rua, parou o veículo no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
5
sinalizado, uma vez que a mencionada avenida possuía duas mãos de
direção separadas por canteiro central e é muito movimentada. Em
virtude de o veículo que conduzia ser grande, a traseira fica ocupando
parte de uma das vias. Acredita que o condutor da motocicleta estivesse
em alta velocidade e não observou a traseira do veículo do declarante, o
que ocasionou a colisão da moto com a lateral traseira do ônibus.
Imediatamente, acionou a equipe do resgate. Após cerca de quatro dias
tomou conhecimento de que a vítima havia falecido no hospital (fl. 40).
Em Juízo, contou que trabalha como motorista
de ônibus há 17 anos. No dia do acidente, antes de atravessar uma das
pistas de tráfego da Avenida Luzitana, que é muito movimentada,
observou que o primeiro lado estava livre. Então, avançou e parou no
canteiro central que separa os dois lados da avenida, a fim de que
cessasse o tráfego do outro sentido e conseguisse completar a travessia
do cruzamento. Instantes antes de sair da região do canteiro central,
ouviu a batida da motocicleta da vítima na traseira do ônibus. Não
acionou a marcha ré. No local onde estava para iniciar a travessia, não
era possível visualizar as duas pistas e esperar que ambas estivessem
sem fluxo de veículos a fim de atravessá-la. Não havia sinalização no
local. Enquanto permanecia no canteiro central para realizar a travessia
total da avenida, a parte traseira do ônibus ocupava uma pista da
primeira via de tráfego, restando outra livre. No momento do acidente, o
ônibus estava sem passageiro. Não houve testemunha (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
6
Daniela Cristina do Nascimento, esposa da
vítima, não presenciou o acidente, mas logo após manteve contato com
a vítima pelo celular, sendo informada que ele havia sofrido um acidente
e estava indo para o hospital. Pediu para falar com o marido e ele lhe
disse que o motorista do ônibus notou sua presença e, mesmo assim,
atravessou uma das pistas da avenida, mas, ao invés de prosseguir,
parou no canteiro central para deixar os veículos do outro lado passar. O
ofendido também disse que o motorista do coletivo acionou a marcha ré,
ocasionando o acidente. A vítima faleceu no mesmo dia. Havia dois
motoristas no ônibus e eles estavam em direção à garagem. O ofendido
sempre dirigia com cautela. No local do acidente, manteve contato com
um moto taxista, o qual informou que a vítima viu o ônibus e tentou
frear, mas não houve tempo. Não tem a identificação dessa testemunha.
Tem dois filhos, um de 6 e outro de 16 anos. O esposo era quem
sustentava a família. Está movendo ação cível para eventual indenização
(mídia audiovisual).
O policial militar Thiago do Nascimento
Ferreira disse que foi acionado para atendimento de acidente de trânsito
com vítima. Chegando ao local, a vítima estava sendo socorrida pelo
SAMU e encontrava-se consciente, mas no trajeto até a Santa Casa,
acabou falecendo. Não conversou com a vítima. O motorista do ônibus
narrou que estava parado no retorno para avançar na Rua Renato
Barilari. Na época, não havia semáforo no local. A vítima colidiu contra o
ônibus. O coletivo, no local onde aguardava para atravessar, ocupava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
7
uma parte da avenida principal. Não identificou nenhum sinal de
frenagem na pista, pois estava chovendo (mídia audiovisual).
Logo, em que pese o entendimento do MM. Juiz
sentenciante, nota-se que a prova produzida se revelou apta a
comprovar a culpa, na modalidade da imprudência, conforme requerido
pelo órgão acusador.
Sim, porque, como se extrai da prova oral e do
laudo pericial de fls. 58/60, a vítima conduzia regularmente sua
motocicleta pela via preferencial, quando, à sua frente, teve a trajetória
interceptada pela imprudente manobra realizada pelo acusado, a qual
deu causa ao acidente fatal.
Veja-se que o próprio réu admitiu que a
avenida que precisava atravessar é muito movimentada. E essa
circunstância, aliada ao tempo chuvoso e ao tamanho do veículo que
conduzia (ônibus), era exigível ao acusado redobrar as cautelas
destinadas à realização da perigosa manobra, pois sabia ele que parte
do ônibus que conduzia obstruiria uma das faixas de rolamento.
Assim, o apelado não agiu com a cautela
devida, com o dever de cuidado objetivo, consistente em parar
obrigatoriamente no cruzamento e verificar o tráfego de veículos, antes
de adentrar em via pública preferencial e obstruir parte de sua
passagem. E mais, como a travessia era perigosa, consoante relatado
pelas testemunhas e pelo próprio réu, cumpria a este, que se deslocava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
8
em via secundária e certamente conhecia o local, pois era motorista de
coletivo, agir com redobrada cautela. Mas assim não o fez. Foi
imprudente, portanto, dando causa à colisão com a motocicleta e ao
consequente falecimento da vítima.
Ademais, como bem ponderado pelo douto
Promotor de Justiça: “O réu ora apelado, que provinha de uma via sem
preferência de passagem naquele cruzamento, só poderia e deveria
transpor a avenida como pretendeu fazer - em momento oportuno e
de absoluta segurança, ou seja, quando não proviessem veículos de
nenhum dos lados, em nenhuma das faixas, pois ele sabia do tamanho
do seu ônibus e que isto poderia obstruir repentinamente a regular
passagem de outros automotores pela faixa que ficou obstruída. Se
fosse o caso, deveria, isto sim, fazer a transposição daquela artéria
urbana utilizando-se de outra manobra mais segura ou em outra
confluência sinalizada com semáforo, etc. Preferiu se arriscar e
atravessar a avenida obstruindo 50% dela em pleno movimento urbano,
o que sem dúvida se traduziu em manobra perigosa e por isso
imprudente, com o que deu causa ao evento que resultou na morte da
vítima. Conforme registrado pela própria Defesa, o apelado conduzia
veículo de grande porte, destinado ao transporte coletivo de
passageiros, circunstância que exige grau ainda mais elevado de cautela
no trânsito” (fls. 193/194).
Ademais, irrelevante a análise de eventual
culpa da vítima, na contribuição de sua morte, consubstanciada no fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
9
de que o laudo pericial da vítima, às fl. 28, resultou positivo para álcool
etílico, “na concentração de 2,4g/l (dois gramas e quatro decigramas de
álcool por litro de sangue)”.
Isto porque, além de a vítima ter conduzido a
motocicleta na via preferencial, quando interceptada sua trajetória, o
direito penal não admite a compensação de culpa, como causa
excludente da culpabilidade do agente.
E, mesmo que à vítima fosse atribuída parcela
na responsabilidade do acidente, o apelado ainda assim responderia pelo
crime cometido, pois não conduziu o veículo com o cuidado objetivo que
todo homem médio deve ter ao atravessar ou cruzar outra via, máxime
se esta for preferencial e de intenso movimento, como é o caso dos
autos.
Nessa linha, é o entendimento cristalizado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PROVA DE ATUAÇÃO COM
CULPA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO DE
CULPAS. CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. A análise da culpa da vítima que,
supostamente, teria contribuído para a ocorrência de
acidente
de
trânsito
resultando
em
sua
morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
10
implicaria, necessariamente, no reexame do material
probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado
da Súmula 7/STJ. Ainda que se admitisse a
possibilidade de análise de eventual conduta culposa
por parte da vítima, nenhum benefício traria ao
recorrente, pois em sede criminal não há que se falar
em compensação de culpas. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no REsp 881.410/MT, Rel. MIN.
CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
03/12/2007, p. 377)
É o quanto basta para se concluir que o
apelado inobservou dever de cuidado objetivo que lhe impõe o
ordenamento jurídico, na medida em que, conduzindo seu veículo de
transporte coletivo em via pública sem a cautela necessária, acabou por
interceptar a trajetória de outro em trânsito na via preferencial,
provocando a morte da vítima, com remarcada imprudência.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, afigura-se mesmo inarredável o
provimento condenatório, pelo crime previsto no artigo 302, caput e
parágrafo 1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.
Como corolário, passa-se à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
11
Na primeira fase, elege-se a pena-base no
patamar mínimo previsto no tipo penal vulnerado, ante a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na fase intermediária, nada a alterar, uma vez
que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Por fim, a sanção é elevada de 1/3 (um terço),
nos termos do artigo 302, parágrafo 1o, inciso IV, do Código de Trânsito
Brasileiro
crime praticado pelo agente no exercício da profissão ou
atividade de motorista de transporte de passageiros -, tornando-se
definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, de todo
proporcional, adequada e suficiente à prevenção e à reprovação do
crime.
Quanto à pena de suspensão ou proibição de
se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
considerando-se que deve guardar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade, fixa-se em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias.
A propósito, assim já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A divergência jurisprudencial restou devidamente
comprovada na hipótese, visto que a pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor deve
guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade. Recurso parcialmente conhecido e, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
12
extensão, provido tão-somente para reduzir, de forma
proporcional, a pena de habilitação para dirigir
veículo automotor”.1
Outrossim, cabível a substituição da pena
privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, adequadas à
reprovação e prevenção do crime nos termos do artigo 44 e seguintes,
do diploma penal, consistentes em: a) prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo tempo da pena corporal, a ser definida pelo
Juízo da Vara de Execuções Criminais; b) prestação pecuniária, no valor
de 2 (dois) salários mínimos, destinada à família da vítima.
Por fim, o regime inicial de cumprimento de
pena deve ser o aberto, por ser o mais adequado, principalmente em se
considerando o quantum da pena corporal, a primariedade e os bons
antecedentes do réu, anotando-se, ainda, que as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal se mostram favoráveis.
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso do Ministério Público para: (i) condenar José Oscar de Moura
Neto, por infração ao artigo 302, caput, e parágrafo 1o, inciso IV, do
Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de detenção, em regime aberto, e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
suspensão da habilitação para dirigir; e (ii) substituir a pena privativa
de liberdade deste delito por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Consideram-
1 - REsp 898.866/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 28/06/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011083-28.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 31.141
13
se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-
se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)